Tribunal: TJSP
Processo: 0047336-39.2019.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 9.809/2016 do Município de Santo André, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares no Município de Santo André.
Cabimento.
Lei posterior (Lei no 9.995/2017) que tratou do tema de forma idêntica, exceto em relação ao período de incidência, foi julgada inconstitucional em controle abstrato por este

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 9.809/2016 do Município de Santo André, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares no Município de Santo André.
Cabimento.
Lei posterior (Lei no 9.995/2017) que tratou do tema de forma idêntica, exceto em relação ao período de incidência, foi julgada inconstitucional em controle abstrato por este Órgão Especial. Vício de iniciativa. Ambos os diplomas legais são de autoria de vereador. Imposição de parâmetros e procedimentos a serem seguidos pelo Prefeito para regularização imobiliária. Matéria atinente à gestão administrativa e direito urbanístico. Função própria do Poder Executivo. Iniciativa do Legislativo ofende o princípio da separação dos poderes.
Incidente acolhido para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 9.806/2016 do Município de Santo André.